Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700695-44.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEICE DA SILVA LEITE APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 72081179. O despacho de ID no 71995147 foi expresso ao destacar que o prazo adicional é improrrogável. 2. Aguarde-se. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro